Tribunal: TJPA
Processo: 0000672-45.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000672-45.2013.8.14.0015

APELANTE: NAZARE MACHADO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE, A PARTIR DA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO AO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.

IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava o pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

II- A Apelante sustenta que sempre permaneceu desempenhando suas atividades no mesmo cargo e função que originou o direito à percepção do adicional e que o laudo pericial só veio constatar que a atividade desempenhada era insalubre.

III- O pagamento do adicional de insalubridade é devido somente a partir do laudo pericial. Impossibilidade de retroação dos efeitos do laudo. Precedentes do STJ.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NAZARÉ MACHADO DA SILVA
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, narra a autora que é servidora pública estadual, lotada na SESPA, no cargo de técnico de laboratório e que desenvolve atividade insalubre, razão pela qual requereu, administrativamente, o pagamento do adicional de insalubridade, momento em que foi realizada perícia técnica no local de trabalho que constatou a insalubridade, passando a receber o adicional a partir de agosto de 2012, no entanto, ingressou em juízo visando o pagamento retroativo do adicional, desde novembro de 2007, conforme planilha.

O processo seguiu regular tramitação até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 16630710):

“(...) Portanto, conclui-se que somente é devido o adicional de insalubridade a contar da data de elaboração do laudo pericial, pelo qual se atesta a condição insalubre à qual a servidora estava exposta, que no presente caso ocorreu em maio/2012. E, apesar de ter sido incluído na folha de pagamento somente em agosto/2012, já houve o pagamento retroativo ao mês de maio, conforme se verificou à fl. 13.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de NAZARÉ MACHADO DA SILVA em face DO ESATDO DO PARÁ, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 16630711).

Em suas razões, aduz que sempre permaneceu desempenhando suas atividades no mesmo cargo e função que originou o direito à percepção do adicional.

Argui que à luz da legislação vigente, possui direito ao recebimento do adicional desde o momento em que passou a exerceu sua função como técnica de laboratório, pelo fato de que vinha desempenhando suas atribuições sob as mesmas condições, mesmo antes da emissão do laudo.

Aponta que a perícia técnica não é o marco inicial da insalubridade no trabalho e sim apenas o instrumento pelo qual se tem a possibilidade de apontar os agentes nocivos e o seu grau de aferição, não limitando, portanto, o tempo para a concessão do aludido benefício.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos da apelante (id. 16630713).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 16830627).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Concedo o benefício da justiça gratuita neste grau de jurisdição.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava o pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

A Autora/Apelante sustenta que
sempre permaneceu desempenhando suas atividades no mesmo cargo e função que originou o direito à percepção do adicional e que o laudo pericial só veio constatar que a atividade desempenhada era insalubre, razão pela qual faria jus ao pagamento do adicional de insalubridade desde o momento em que passou a exercer a função de técnica de laboratório.

O Juízo singular, por sua vez, julgou improcedente o pedido, fundamentando o decisum no fato da insalubridade só ser devida a partir da data de elaboração do laudo.

Pois bem.

À princípio, o adicional de insalubridade foi assegurado aos servidores públicos civis, pela Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05/10/1989, que em seu artigo 31, inciso XVI, disciplinava:

“Art. 31. O Estado do Pará e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XVI – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; (...)”

A seguir, a remuneração para o adicional de insalubridade previsto na Constituição Estadual, foi estabelecida de acordo com o artigo 1º da Lei n.º 5.650, de 24/01/1991, nos seguintes termos:

“Art. 1° - Ao servidor público que exerce atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, será concedido adicional de remuneração, no valor de 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.”

A Lei n.º 5.810, de 24/01/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, em seu artigo 129, prevê:

“Art. 129 - O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.”

Posteriormente, o Decreto Estadual n.º 2.485 de 22/04/1994, disciplinou a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art. 129 da lei nº 5.810/94, conforme se vê da transcrição do seu artigo 1º, inciso I, a seguir:

“(...) CONSIDERANDO o disposto no art. 129 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Pará.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.270/91 (D.O.U de 19.12.91), artigo 12, que disciplina a matéria quanto aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

DECRETA:

Art. 1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o
adicional de insalubridade
será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.”

Por fim, a matéria foi regulada pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que altera os artigos do Decreto n.º 2.485 de 22.04.1994, nos seguintes termos:

“Art. 1º - Os incisos I, II e o parágrafo único do art. 1º do Decreto n.º 2.485, de 22 de abril de 1994, passam a vigorar a seguinte redação:

'Art. 1º.................

I – o adicional de insalubridade será calculado à base de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, respectivamente, de acordo com o laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do art. 2° deste Decreto;

II – o adicional de periculosidade será de 10% (dez por cento), calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.

Parágrafo único. A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10% (dez por cento), calculada sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.'

Art. 2º O parágrafo único do art. 2° do Decreto n° 2.485, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 2° ........................

Parágrafo único. A inspeção de que trata o “caput” deste artigo será realizada pela Secretaria Executiva de Estado de Administração – SEAD, por intermédio de profissionais das áreas de Saúde Ocupacional e de Segurança do Trabalho, cujo laudo emitido será o documento hábil para a concessão ou não do adicional previsto no art. 129 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994.'

Assim, a Lei n.º 5.650/1991, foi
revogada
pela Lei Estadual n.º 5.810 de 1994, ao determinar que o referido adicional de insalubridade seria devido na forma prevista em lei federal, ensejando com que a matéria fosse regulada por meio do Decreto Estadual n.º 2.485 de 22/04/1994, que faz referência à Lei Federal nº 8.270/91 (D.O.U de 19.12.91), bem como do Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, transcritos ao norte.

Dispõe o art.2º, §1º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro:

“Art.2º. Não se destinando à vigência temporária, a Lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§1º. A Lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a Lei anterior.”

Assim sendo, levando em consideração a determinação da Lei Estadual n.º 5.810 de 1994, constata-se que a matéria acerca da concessão do adicional de insalubridade foi regulada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/1994, considerando a Lei Federal nº 8.270/91, publicada no D.O.U de 19.12.91, com posterior alteração de seus artigos pelo Decreto Estadual n.º 2.538/2006.

Nesse diapasão,
as disposições legais são claras no sentido de exigir laudo pericial realizado por comissão permanente composta por médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho. Veja-se:

“Art.1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais: I . o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.

Art.2º - Os adicionais previstos no artigo anterior só poderão ser pagos após prévia inspeção que comprove a realização de atividades sob condições insalubres ou Perigosas.

Parágrafo Único. A inspeção será feita por comissão permanente, a ser constituída por médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho, da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA e da Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social - SETEPS, respectivamente, cujo laudo emitido será o documento hábil para concessão, ou não do adicional previsto no artigo 129 da Lei nº5.810, de 24 de janeiro de 1994.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é farto no sentido de que para o deferimento ou não do adicional de insalubridade é necessária a realização de perícia técnica.

Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO HABILITADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Cabe ao recorrente apresentar nas razões do Recurso Especial a exposição precisa do modo como o Tribunal de origem teria contrariado dispositivos legais indicados, sob pena de não conhecimento do Apelo.

2.

Os Servidores Públicos Estaduais que exerçam suas atividades expostos a agentes nocivos fazem jus ao adicional de insalubridade, quando as condições insalubres descritas no art. 195 da CLT c/c NR 15 sejam devidamente comprovadas por laudo pericial realizado por profissionais com habilitação junto ao Ministério do Trabalho.

3
.

Na hipótese, a pretensão recursal ampara-se no fato de que a parte recorrida não apresentou laudo pericial elaborado por perito oficial registrado no Ministério do Trabalho, essencial à comprovação da ocorrência de insalubridade no local periciado e do desempenho de atividade enquadrada como insalubre. Todavia, a controvérsia foi dirimida a partir de premissas fático-probatórias do caso concreto, especialmente a validade da perícia realizada por perito médico, devidamente registrado no Ministério do Trabalho, cujo laudo elaborado cumpriu as determinações essenciais para a comprovação de que a parte recorrida exerceu suas atividades sujeita à agentes nocivos, sendo inviável tal discussão na via eleita.

Precedente:

AgRg no AREsp. 505.842/RO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.06.2015.

4.

Agravo Regimental do ESTADO DE RONDÔNIA a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 495.502/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 01/12/2015)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O servidor é titular do cargo de agente fiscal estadual agropecuário desde o ano de 2004 e diz que sempre trabalhou em ambientes insalubres.

2. O apelado trouxe à fl. 43 a portaria n.º 83/2011 que concede o adicional de insalubridade no grau médio a servidora Gerli Machado Galeão, e à fl. 44, a portaria n.º 4544/2011 que concede o mesmo adicional ao servidor Fábio Rogério Reis de Lima, ambos titulares do cargo de agente fiscal agropecuário junto a ADEPARÁ.

3.
O pressuposto do adicional de insalubridade é a caracterização técnica dos fundamentos fáticos que justifiquem a atribuição do plus remuneratório com o fito de compensar justamente as condições especiais de exercício do cargo.

4. O Decreto Estadual nº 2.485/1994 disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art.129 da lei nº 5.810/94.

5. A jurisprudência é farta no sentido de que é imprescindível a realização de perícia para o deferimento ou não do adicional de insalubridade.

6. Não havendo nos autos prova de que foi realizado perícia no local de trabalho do recorrido, a medida que se impõe é a reforma da sentença vergastada
.

7. Recurso conhecido e provido.

(2016.02381217-71, 161.096, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. APELO PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2016.01521456-27, 158.451, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-25)

No caso dos autos, constata-se que o laudo pericial que atestou a insalubridade das atividades desenvolvidas pela autora foi lavrado em 04.05.2012, conforme documento de id. 16630705 – Pág. 1/9, e a partir de então a requerente passou a receber o respectivo adicional.

Vale ressaltar que o laudo técnico é exigência à administração pública, a fim de que possa constatar, delimitar e especificar quais os servidores que exercem atividades insalubres, perigosas e periculosas, nos termos da legislação.

Quanto ao pagamento dos valores retroativos, não lhe assiste razão.

Isto porque,
a Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão de relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, ao julgar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº
413
/RS, concluiu pela impossibilidade de retroação dos efeitos do laudo pericial, de modo que o adicional de insalubridade é devido somente a partir da sua formalização. Vejamos:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6º do Decreto n.
97.458
/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que
"o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(
REsp 1.400.637/RS
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido:
REsp 1.652.391/RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017;
REsp 1.648.791/SC
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017;
REsp 1.606.212/ES
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016;
EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(PUIL nº 413/RS, Primeira Seção – STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, em 11-4-2018) [grifou-se]

No mesmo sentido, os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. PUIL Nº 413/RS.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n.
413
/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade

em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

2. O artigo 6º do Decreto n.
97.458
/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1714081/RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. De acordo com o previsto no artigo
1.022
do
CPC/2015
, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado ou com intuito de corrigir erro material.

2. Contudo, a fim de evitar novos questionamentos, acolhem-se os Embargos Declaratórios para esclarecimentos, sem, no entanto, emprestar-lhes efeitos infringentes.

3. Quanto ao termo inicial do adicional de periculosidade, é firme no STJ o entendimento de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual". Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018).

4. Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas.

5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para prestar esclarecimentos.

(
EDcl no REsp 1755087/RS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019)

Portanto, acertada a sentença de 1º grau que reconheceu o direito à percepção do adicional de insalubridade somente a partir da elaboração do laudo pericial.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Nazaré Machado da Silva
, devendo a sentença de 1º grau ser mantida na sua integralidade, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024